Tribunal: TJMT
Processo: 1037156-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037156-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA - CPF: 279.775.871-49 (EMBARGADO), LARYSSA RIBEIRO AVELINO - CPF: 053.866.811-33 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1037156-93.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
M.H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
contra acórdão desta Câmara (Id. 273696858), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega omissão no acórdão sob o argumento de que
“o acórdão embargado baseou-se em prints de conversas de WhatsApp como prova documental, sem qualquer certificação em cartório (ata notarial) ou outro meio que garantisse a autenticidade e integridade das mensagens. Tal questão foi expressamente suscitada no Recurso de Apelação, mas não foi analisada no acórdão recorrido”
(sic).

Sustenta que
“o acórdão desconsiderou o argumento da embargante de que não houve perícia técnica para comprovar os supostos vícios apresentados na lancha adquirida pelo apelado. A decisão embasou-se unicamente nas alegações da parte autora, sem uma análise técnica que pudesse verificar eventuais defeitos no produto”
(sic).

Também discorre que “
o acórdão embargado não analisou o argumento de que a rescisão contratual ocorreu por inadimplência do apelado e não por vício no produto. A embargante sustentou, desde a fase inicial, que o comprador desistiu do negócio por motivos pessoais, sem qualquer relação com defeitos no produto”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (Id. 275066897).

O embargado ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, pugnando, ao final, pela aplicação da multa por embargos protelatórios, na forma do artigo 1.026, §2o do CPC (Id.
277467369).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Havendo a constatação de vício do produto ou do serviço, cabe ao consumidor pleitear, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias: substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; requerer a restituição da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, houve vício de qualidade do produto (lancha), cujas descrições informadas no contrato e confirmadas também por mensagem via whatssap, se encontram em flagrante disparidade com a do produto entregue ao consumidor, isso porque, o produto acordado no contrato de compra e venda era novo, no entanto, quando o requerente finalmente o viu presencialmente, constatou uma série de avarias características de um barco usado, logo, cabível a rescisão do contrato, e por consequência, a restituição da quantia paga”.

Para tanto, a parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado nos seguintes pontos: quanto à validade e autenticidade das provas digitais, diante da ausência de certificação em cartório; seja esclarecida a ausência de perícia técnica para comprovação dos vícios alegados pelo autor; seja apreciada a questão do descumprimento contratual pelo apelado, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Em que pese os argumentos lançado nas razões recursais, sem razão a parte recorrente, isso porque, não há vício no acórdão a ser sanado, vez que a parte embargante
visa rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025